Tribunal: STF
Processo: RE 1490328
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Decreto nº 11.322/22. Alíquotas de PIS e COFINS. Redução. Decreto nº 11.374/23. Revogação. Princípio da anterioridade. Desnecessidade de observância. Precedentes.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, “’[o] Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada’. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Redator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 ' grifo nosso).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.